Tribunal: CARF
Processo: 16327.001277/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE CONTROLADA OU COLIGADA ESTRANGEIRA. EVENTO DIVERSO DE EMPREGO DO VALOR E FORA DAS HIPÓTESES DE LUCRO PAGO. INOCORRÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO. CARÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 1o, §2o, alínea b, item 4, da Lei no 9.532/97, quando arrola como hipótese de pagamento de lucros auferidos no exterior o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de capital da controlada ou coligada, domiciliada no exterior, não abrange ou contempla a operação de alienação de participação societária em empresa controlada ou coligada estrangeira, de modo que tal manobra não representa disponibilização de lucros para a empresa situada no Brasil.
Historicamente, na própria oportunidade de regulamentação e interpretação institucional do tema pela Fazenda Nacional, a alienação de participação societária em empresa controlada ou coligada no exterior foi, expressa e textualmente, tratada como hipótese de disponibilização diversa, autônoma e independente do emprego do valor, em favor da beneficiária. Posto isso, considerando que o Legislador deixou de arrolá-la no art. 1o da Lei no 9.532/97, não procede a afirmação que já estaria esta outra hipótese contida ou contemplada na previsão de ocorrência de pagamento do lucro por meio do emprego do valor, em favor da beneficiária.
O sujeito de todos os eventos que representam disponibilização por meio de pagamento do lucro, conforme previsto na alínea b do §2o, é sempre a empresa estrangeira, coligada ou controlada, a qual pratica ato que favorece a beneficiária (expressamente correspondente à controladora ou à coligada nacional). Lógico que o mesmo ocorra com a previsão do item 4, quando prevê o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de capital da controlada ou coligada, domiciliada no exterior.
Assim, quando se procede à alienação de participação em empresa controlada ou coligada, sediada no exterior, o sujeito de tal conduta é - por óbvio -a própria empresa brasileira, titular de tais direitos, não havendo qualquer ação da companhia estrangeira e tampouco situação de emprego de resultados, lucros ou qualquer outra expressão econômico-financeira (valor) dessa entidade forânea em favor de sua controladora ou coligada nacional.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001277/2005-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.807 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
METRO TAXI AEREO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
LUCROS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE CONTROLADA OU COLIGADA
ESTRANGEIRA. EVENTO DIVERSO DE EMPREGO DO VALOR E FORA
DAS
HIPÓTESES
DE
LUCRO
PAGO.
INOCORRÊNCIA
DE
DISPONIBILIZAÇÃO. CARÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 1o, §2o, alínea “b”, item 4, da Lei no 9.532/97, quando arrola como
hipótese de pagamento de lucros auferidos no exterior o emprego do valor, em
favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de capital da
controlada ou coligada, domiciliada no exterior, não abrange ou contempla a
operação de alienação de participação societária em empresa controlada ou
coligada estrangeira, de modo que tal manobra não representa
disponibilização de lucros para a empresa situada no Brasil.
Historicamente, na própria oportunidade de regulamentação e interpretação
institucional do tema pela Fazenda Nacional, a alienação de participação
societária em empresa controlada ou coligada no exterior foi, expressa e
textualmente, tratada como hipótese de disponibilização diversa, autônoma e
independente do emprego do valor, em favor da beneficiária. Posto isso,
considerando que o Legislador deixou de arrolá-la no art. 1o da Lei no 9.532/97,
não procede a afirmação que já estaria esta outra hipótese contida ou
contemplada na previsão de ocorrência de pagamento do lucro por meio do
emprego do valor, em favor da beneficiária.
O sujeito de todos os eventos que representam disponibilização por meio de
pagamento do lucro, conforme previsto na alínea “b” do §2o, é sempre a
empresa estrangeira, coligada ou controlada, a qual pratica ato que favorece a
beneficiária (expressamente correspondente à controladora ou à coligada
nacional). Lógico que o mesmo ocorra com a previsão do item 4, quando prevê
o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no
aumento de capital da controlada ou coligada, domiciliada no exterior.
Assim, quando se procede à alienação de participação em empresa controlada
ou coligada, sediada no exterior, o sujeito de tal conduta é - por óbvio -a
própria empresa brasileira, titular de tais direitos, não havendo qualquer ação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001277/2005-20
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

da companhia estrangeira e tampouco situação de emprego de resultados,
lucros ou qualquer outra expressão econômico-financeira (valor) dessa
entidade forânea em favor de sua controladora ou coligada nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-lhe provimento com
retorno ao colegiado a quo. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 343 a 356) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1201-003.416 (fls. 326 a 341), da sessão de 11 de
dezembro de 2019, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste E.
CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se
suas respectiva ementas e trechos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
LUCROS
DE
CONTROLADA
NO
EXTERIOR
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
A operação de alienação de participação societária não configura
disponibilização dos lucros auferidos pela sociedade estrangeira controlada
pela empresa incorporada, nos termos do art. 10, § 2°, alínea b, item 4 da Lei
n° 9.532/97.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos do
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no processo
principal constitui prejulgado na decisão da CSLL.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ e CSLL, do ano-
calendário 2001, exigidos da Contribuinte por meio de Autuação que adicionou à apuração das
bases tributáveis de tais tributos valores referentes a lucros auferidos no exterior, em razão do
evento de alienação da participação societária que esta detinha da empresa “Itapar Europa
Serviços Ltda.” (Portugal - Ilha da Madeira).

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

1. Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração (fls. 127
a 130 e 132 a 135) lavrados para a cobrança do IRPJ e da CSLL, em razão da
falta de adição de lucros auferidos no exterior, no montante de R$
1.188.061,30, incluídos juros de mora e multa de oficio de 75%.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 130) consta que, no
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi constatada a ausência de adição de lucro líquido
do período dos lucros auferidos no exterior, por coligadas, apurados conforme
Termo de Verificação Fiscal de fls. 143/148.
3. A autuação decorre da alienação da participação societária que a Metro
Táxi Aéreo Ltda detinha na Itapar Europa Serviços Ltda., com sede na Ilha de
Madeira, tendo sido disponibilizados para a primeira os lucros auferidos pela
segunda nos anos de 1996 a 2001.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

4. Devidamente cientificada em 31/08/2005, a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 155/169) em 29/09/2005.
5. Em sessão de 11 de março de 2008, a 5a Turma da DRJ/SPOI, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto
relator, Acórdão no 16-16.676 (e-fls. 247/254), cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA.
HIPÓTESE
DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE LUCROS.
Na alienação de participação em empresa sediada no exterior há o emprego de
lucros da controlada, em favor da controladora, o que configura hipótese de
disponibilização.
TRATADO
BRASIL-PORTUGAL.
LUCROS
DISPONIBILIZADOS
POR
CONTROLADA NO EXTERIOR.
Deverão ser computados na determinação do lucro real da empresa
domiciliada no Brasil, os lucros disponibilizados por empresa controlada de
qualquer parte do território de Portugal, inclusive da Ilha da Madeira.
CONVERSÃO DE LUCROS NO EXTERIOR PARA MOEDA NACIONAL –
TAXA DE CÂMBIO.
Os lucros auferidos no exterior serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia do fato gerador.
CSLL. DISPONIBILIZAÇÃO DE LUCROS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal.
Lançamento Procedente.”
6. Cientificada da decisão (AR de 21/07/2008, e-fl. 259), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 262/289) em 20/08/2008. Em síntese, reiterando os
argumentos de defesa trazidos em sede de impugnação com complementações,
a ora Recorrente traz as seguintes alegações e pleitos:
(i) Os autos de infração devem ser cancelados, vez que o dispositivo legal que o
fundamentam (item 4 da alínea b do parágrafo 2° do artigo 1° da Lei n°
9.532/97) não prevê que a alienação de participação societária configuraria
disponibilização dos lucros auferidos no exterior;
(ii) Inexistiria no Direito Tributário dispositivo de lei que equipare a alienação
de participação societária à disponibilização dos lucros auferidos no exterior;
(iii) Não bastasse essa razão principal, os autos de infração também deveriam
ser cancelados diante da impossibilidade de tributação dos lucros auferidos no
exterior nos anos de 1996 e 1997, em razão da decadência do direito do Fisco
à sua constituição, já que o auto de infração foi cientificado após o prazo de
cinco anos da data da ocorrência do fato gerador (31 de dezembro de 1996 e
31 de dezembro de 1997);
(iv) Impossibilidade de tributação pela CSLL dos lucros apurados
anteriormente a outubro de 1999, ante a inexistência de previsão legal para
tanto; e
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

(v) A taxa de câmbio a ser aplicada para a conversão dos lucros em reais
deveria ser aquela da data da apuração dos lucros no exterior (31 de dezembro
de cada ano), e não da data em que teria ocorrido a suposta disponibilização
desses lucros.
É o relatório.

Como visto, a DRJ (fls. 247 a 254) negou provimento à Impugnação apresentada,
entendendo que a exigência, em todos seus aspectos, é lícita e adequada, especificamente
respaldada no §9°, do art. 2° da Instrução Normativa SRF n° 38/96. Inconformada, a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos,
defendendo que, nem a Instrução Normativa em questão e tampouco o art. 1a da Lei no 9.532/97,
dão margem à tributação de tais lucros no Brasil, em razão de alienação de participação
societária de controlada ou coligada.

Ao seu turno, a C. 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deu provimento
integral ao Apelo manejado, cancelando a Autuação, entendendo que a alienação de participação
societária não configura disponibilização dos lucros auferidos no exterior, computados pela
sociedade estrangeira controlada pela empresa incorporada, objeto da transação.

Posteriormente, não foram opostos Embargos de Declaração por nenhuma das
Partes, sendo diretamente manejado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o Recurso
Especial, ora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial,
trazendo v. Arestos paradigmas, que professam que a norma do item 4, da alínea “b”, do §2o, do
art. 1o da Lei no 9.532/97 fornece devido respaldo legal para exigência de adição de lucros
auferidos no exterior, em razão de alienação de participação societária da empresa estrangeira.

Processado o Apelo Especial do I. Procurador, este teve seu seguimento
determinado por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 360 a 364, entendendo que
realmente há uma clara divergência no sentido de se considerar (ou não) como “emprego do
valor”, para fins de disponibilização de lucro, a alienação de participação societária em
coligada no exterior. Enquanto o acórdão recorrido entende que referida alienação de ações
não constitui caso de disponibilização de lucro, os acórdãos paradigmas concluíram justamente
o contrário, em observância ao prescrito no art. 1o, §2o, alínea b, item 4 da Lei no 9.532/97.

Em seguida, procedeu-se à intimação da Contribuinte, sendo ofertadas
Contrarrazões (fls. 373 a 389), apenas pugnando pela manutenção do v. Acórdão combatido, sem
questionar o conhecimento do Apelo.

Por fim, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Esclarecimento preliminar de mero erro de escrita contido no v. Acórdão recorrido

Antes de iniciar a apreciação do presente Apelo, para elucidar a matéria legal sob
questionamento, antes tratada no v. Aresto combatido, cabe breve esclarecimento sobre uma
pequena falha contida na sua redação.

Na ementa e, também, em algumas passagens do voto da I. Relatora, então
prevalente, consta a indicação do dispositivo “art. 10, § 2°, alínea b, item 4 da Lei n° 9.532/97”.
Trata-se manifesto lapso, comum e corriqueiro, de modo que, agora, para evitar qualquer
obscuridade sobre o tema jurídico sob escrutínio, onde consta tal apontamento, deve se
considerar referência ao art. 1o, § 2°, alínea “b”, item 4, da Lei n° 9.532/97.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Recorrida não questiona em Contrarrazões o conhecimento
do Apelo fazendário.

Assim, considerando o silêncio quanto ao conhecimento do Apelo da Fazenda
Nacional, uma simples análise dos v. Acórdãos no 9101-003.750 e no 103-23.465, trazidos como
paradigmas para questionar a matéria da suposta existência de respaldo legal para a
disponibilização de lucros auferidos no exterior, em razão do evento de alienação de
participação societária de empresa estrangeira, evidencia a certa similitude fática e a notória
presença de divergência com o entendimento estampado v. Acórdão no 1201-003.416, ora
recorrido.

Frise-se que no v. Aresto no 9101-003.750 a legislação sob debate, os fatos
envolvidos e a conclusão divergente constam da própria ementa. Já no r. decisum no 103-23.465
o I. Relator versa expressamente sobre o teor, o alcance e os efeitos da norma contida no art. 1o,
§ 2°, alínea “b”, item 4, da Lei n° 9.532/97.

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos
termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 360 a 364.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-
se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a configuração de “emprego
do valor”, para fins de disponibilização de lucro, pelo evento de alienação de participação
societária em coligada no exterior, com base na norma do art. 1o, §2o, alínea b, item 4, da Lei no
9.532/97.

Alega a Recorrente que a lide gira em torno da definição do alcance da expressão
“o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de
capital da controlada ou coligada, domiciliada no exterior”, inserida dentre as hipóteses em que
os lucros apurados pelas subsidiárias estrangeiras são considerados disponibilizados para a
investidora brasileira, especificamente no art. 1o, § 2o, alínea b, item 4, da Lei no 9.532/97.

E acrescenta, dizendo que: inicialmente, essa hipótese foi inserida no art. 2o, § 2o,
inciso II, alínea d, da IN SRF no 38/96. A Instrução Normativa também estabelecia que os lucros
apurados no exterior deveriam ser tributados se configurada a alienação das participações
societárias na controlada ou coligada, de acordo com o § 9o do seu artigo 2o. Essa hipótese de
disponibilização dos lucros não foi repetida na Lei no 9.532/97, na medida em que a alienação
das participações consiste em espécie do gênero “emprego do valor”, como se verá adiante. Por
consequência, não havia necessidade de reiterar o disposto no § 9o do art. 2o da IN no 38/96 na
edição da Lei no 9.532/97.

Por fim, conclui arrematando que o investimento na subsidiária registrado no
ativo da empresa brasileira é valorizado pelos lucros auferidos no exterior, em função da
equivalência patrimonial. Ao utilizar esse investimento valorizado em seu favor, para quaisquer
fins, a investidora dispõe de sua participação no patrimônio da investida, incluindo os lucros
contidos no investimento, ou melhor, emprega em seu favor o valor dos lucros apurados pela
subsidiária. Logo, o uso desse valor adicionado ao investimento traduz a realização dos lucros
auferidos no exterior pela empresa brasileira e, por consequência, implica a sua
disponibilização, nos termos do art. 1o, § 2o, alínea b, item 4, da Lei no 9.532/97.

Ainda que a demanda transite por outros pontos, os demais temas são tangenciais
ou expressamente subsidiários à matéria central; o questionamento da legalidade da Instrução
Normativa SRF no 38/96, feito desde a Impugnação, resta prejudicado pelo fundamento expresso
e textual do lançamento de ofício no art. 1o, §2o, alínea b, item 4 da Lei no 9.532/97. Mais do que
isso, o v. Acórdão recorrido, expressamente, fundamentou-se na referida norma, insculpida no
citado dispositivo dessa Lei de 1997.

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

Assim, realmente, a resolução da lide demanda estabelecer a definição e o alcance
da expressão o emprego do valor, em favor da beneficiária, no sentido de estar lá abarcada e
contemplada a alienação de participação de empresa controlada ou coligada, domiciliada no
exterior, como uma das hipóteses em que os lucros apurados pelas subsidiárias estrangeiras são
considerados disponibilizados para a investidora brasileira, especificamente [prevista] no art.
1o, §2o, alínea b, item 4, da Lei no 9.532/97. Confira-se o dispositivo:

Art. 1o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro l quido, para
determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado no dia de
dezembro do ano calendário em que tiverem sido disponibilizados para a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
§1o Para efeito do disposto neste artigo, os lucros serão considerados
disponibilizados para a empresa no Brasil:
a no caso de filial ou sucursal, na data do balanço no qual tiverem sido
apurados;
b) no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou do crédito em
conta representativa de obrigação da empresa no exterior.
§2o Para efeito do disposto na alínea "b" do parágrafo anterior, considera- se:
a creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu valor
para qualquer conta representativa de passivo exigível da controlada ou
coligada domiciliada no exterior;
b) pago o lucro, quando ocorrer:
1 -. o crédito do valor em conta bancária, em favor da controladora ou
coligada no Brasil;
2. - a entrega, a qualquer título, a representante da beneficiária;
3. - a remessa, em favor da beneficiária, para o Brasil ou para qualquer outra
praça;
4. - o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça,
inclusive no aumento de capital da controlada ou coligada, domiciliada no
exterior. (destacamos)

Pois bem, primeiramente, aproveitando a menção da Recorrente à Instrução
Normativa SRF no 38/96, que regulava o tema no âmbito dos órgãos do Poder Executivo, antes
da edição da Lei no 9.532/97 (que carrega o cerne de toda controvérsia, aqui debatida),
entendemos que tal normativo superado é – na verdade - de muita valia na resolução desta
pendenga. Confira-se dispositivo e suas disposições que trataram especificamente da tributação e
disponibilização, sob a rubrica de lucros auferidos no exterior, em razão da alienação de
participação societária, de empresa estrangeira e, também, do emprego do valor, em favor da
beneficiária, em qualquer praça:

Art. 2o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido do período-base,
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

para efeito de determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado
em 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados.
§ 1o Consideram-se disponibilizados os lucros pagos ou creditados à matriz,
controladora ou coligada, no Brasil, pela filial, sucursal, controlada ou
coligada no exterior.
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se:
I - creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu valor
para qualquer conta representativa de passivo exigível da filial, sucursal,
controlada ou coligada, domiciliada no exterior;
II - pago o lucro, quando ocorrer:
a) o crédito do valor em conta bancária em favor da matriz, controladora ou
coligada, domiciliada no Brasil;
b) a entrega, a qualquer título, a representante da beneficiária;
c) a remessa, em favor da beneficiária, para o Brasil ou para qualquer outra
praça;
d) o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive
no aumento de capital da filial, sucursal, controlada ou coligada, domiciliada
no exterior.
§ 3o Os rendimentos e ganhos de capital decorrentes de aplicações ou
operações efetuadas no exterior serão computados nos resultados da pessoa
jurídica, correspondentes ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-
calendário em que auferidos.
§ 4o No caso de encerramento do processo de liquidação da empresa no Brasil,
por extinção da empresa, os recursos correspondentes aos lucros auferidos no
exterior, por intermédio de suas filiais, sucursais, controladas e coligadas,
ainda não tributados no Brasil, serão considerados disponibilizados na data do
balanço de encerramento, devendo, nessa mesma data, serem adicionados ao
lucro líquido, para determinação do lucro real.
§ 5o No caso de encerramento de atividades no exterior da filial, sucursal,
controlada ou coligada, os lucros, auferidos por seu intermédio, ainda não
tributados no Brasil, serão considerados disponibilizados, devendo serem
adicionados ao lucro líquido para determinação do lucro real correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário ou da
data do encerramento das atividades da empresa no Brasil.
§ 6o Os lucros ainda não tributados no Brasil, auferidos por filial, sucursal,
controlada ou coligada, domiciliada no exterior, cujo patrimônio for absorvido
por empresa sediada no Brasil, em virtude de incorporação fusão ou cisão,
serão adicionados ao lucro líquido desta, para determinação do lucro real
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário do
evento, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.
§ 7o No caso de cisão, total ou parcial, a responsabilidade da cindida e de cada
sucessora será proporcional aos valores do patrimônio líquido remanescente e
absorvidos.
§ 8o Ocorrendo a absorção do patrimônio da filial, sucursal, controlada ou
coligada por empresa sediada no exterior, os lucros ainda não tributados no
Brasil, apurados até a data da transferência do referido patrimônio, serão
considerados disponibilizados, devendo ser adicionados ao lucro líquido da
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

beneficiária no Brasil, para determinação do lucro real correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário do evento.
§ 9o Na hipótese de alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da
participação societária em controlada ou coligada, no exterior, os lucros
ainda não tributados no Brasil deverão ser adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real da alienante no Brasil. (destacamos)

Observa-se que, por meio de alínea, arrolada dentre as hipóteses de consideração
daquilo que exprimiria lucros pagos, previsto no §1o como modalidade de disponibilização dos
lucros pagos, do mesmo art. 2o dessa Instrução Normativa, lista-se a figura do emprego do valor,
em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de capital da filial, sucursal,
controlada ou coligada, domiciliada no exterior.

Já no distante §9o, como outra hipótese, autônoma e individual, de
disponibilização dos lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas aponta-se para a ocorrência do evento de alienação do patrimônio da
filial ou sucursal, ou da participação societária em controlada ou coligada, no exterior.

Ou seja, na própria interpretação institucional da Fazenda Nacional, a alienação
do patrimônio da filial ou sucursal, ou da participação societária em controlada ou coligada, no
exterior não estava contida ou abrangida na figura do emprego do valor, em favor da
beneficiária, em qualquer praça, tratada, então, como mero subitem dos lucros pagos – tanto
assim é que foi trazida em parágrafo diverso, dentro da pormenorização das diversas e distintas
situações que configurariam, de forma autônoma, a disponibilização dos lucros auferidos no
exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas.

Como se observa, a própria Receita Federal do Brasil, quando regulou a matéria,
tratou, expressa e textualmente, tais figuras como ocorrências individuais, diversas e totalmente
independes, o que não foi repetido na Lei no 9.532/97, a qual absolutamente nada versou sobre a
alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da participação societária em controlada ou
coligada, no exterior, deixando de elencar tal hipótese de disponibilização dos lucros auferidos
no exteior.

Se observada a presente Autuação, dentro de um contexto histórico amplo,
considerando aquilo estampado antes na Instrução Normativa SRF no 38/96, temos que o próprio
Órgão de Fiscalização Tributária federal, quando exerceu sua prerrogativa de interpretação e
regulamentação, trouxe a alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da participação
societária em controlada ou coligada, no exterior como hipótese individual, própria e autônoma
de disponibilização de lucros auferidos no exterior, inclusive em parágrafo próprio.

Após o Poder Legislativo deixar de fora essa hipótese de disponibilização da
redação do art. 1o da Lei no 9.532/97 (ainda que com origem na conversão da MP no 1.602/97),
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

entende-se que não cabe defender que – agora, na verdade – estaria a mesma contida em item
listado nas circunstâncias de outra modalidade de disponibilização, referente a lucros pagos.

E pode-se, também, perguntar, à luz da tese fazendária defendida nestes autos,
que, em 1996, equivocou-se o subscritor da Instrução Normativa ao inserir o parágrafo 9o ou,
simplesmente, decidiu adicionar um paragrafo inteiro de inutilidade a esse normativo infralegal?

Se ambas as hipóteses (alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da
participação societária em controlada ou coligada, no exterior e emprego do valor, em favor da
beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de capital da filial, sucursal, controlada
ou coligada, domiciliada no exterior) fossem itens ou alíneas de um mesmo parágrafo, que
prevê no seu teor, individualmente, uma das tantas hipóteses de disponibilização de lucros
auferidos no exterior, até haveria coerência e lógica na adução fazendária – inclusive
considerando a dialética redacional prevista no art. 11 da Lei Complementar no 95/98. Porém,
como visto, exaustivamente, não é esse o caso.

Indo além, desenvolvendo a fundamentação, temos que – data maxima venia,
conferindo todo o respeito e admiração ao trabalho de fiscalização e arrecadação, bem como
àquele exercido, com tradicional brilhantismo, pela N. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -
é necessário um esforço exegético olímpico (tanto no sentido atlético, como greco-mitológico)
para considerar incluído, abarcado, contemplado, o evento de alienação de participação
societária coligada ou controlada no exterior na hipótese de emprego do valor, em favor da
beneficiária, em qualquer praça.

Primeiro, considerando todos os demais itens da alínea “b”, do §2o, do art. 1o da
Lei no 9.532/97, fica evidente que em todas os eventos lá elencados para se considerar pago o
lucro auferido no exterior, são condutas praticadas pelas pessoas jurídicas estrangeiras, as quais
algo transferem ou beneficiam a entidade brasileira, como o crédito do valor em conta bancária,
a entrega, a qualquer título, a representante da beneficiária e a remessa, em favor da
beneficiária, para o Brasil ou para qualquer outra praça.

Claramente, o sujeito de todos os eventos que lá representam disponibilização,
por meio do pagamento, conforme previsto na alínea “b” do §o2o, é sempre a empresa
estrangeira, coligada ou controlada, a qual pratica ato que favorece a beneficiária
(expressamente correspondente à controladora ou à coligada nacional).

O mesmo ocorre com a previsão do item 4 quando dispõe sobre o emprego do
valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento de capital da
controlada ou coligada, domiciliada no exterior, no sentido de estar a companhia estrangeira,
indiretamente, empregando o seu resultado, ou outra vantagem econômica por ela detida, em
favor da empresa brasileira, em qualquer localidade, inclusive incrementando o capital nela
própria investido, com tais valores.

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

Ao seu turno, quando ocorre a alienação de participação em empresa controlada
ou coligada, sediada no exterior, como no presente caso, o sujeito de tal conduta é a própria
empresa brasileira, titular de tais direitos. Não há, nessa hipótese, o emprego de resultado, lucro
ou qualquer outra expressão econômico-financeira da entidade estrangeira em favor de sua
controlada ou coligada nacional.

Não há, nessa circunstância, qualquer ato praticado pelas coligadas ou controladas
ou mesmo qualquer ação dessas entidade estrangerias.

Como, então, entender-se pela aplicação de tal norma, que tem como seu
pressuposto tais eventos? Repita-se: os fatos envolvidos e expressados pela operação de
alienação de participação societária de companhia estrangeira, controlada ou coligada, não
subsomem-se à norma em questão.

Frise-se que não se está afirmando, em termos fenomênicos, que seria inexistente,
aqui, expressão ou relação de tal manobra com a tributação da renda em bases universais, mas
apenas demonstrando e confirmando que, ao tempo dos fatos geradores fiscais, colhidos e
apurados na presente demanda (sachverhalt), o art. 1o, §2o, alínea “b”, item 4, da Lei no 9.532/97
claramente, não se prestava como base legal para fundamentar a exação pretendida pela
Fiscalização na Autuação lavrada contra a Contribuinte, carecendo a pretensão fazendária de
arrimo legislativo.

Diga-se que tal alienação poderá, sim, dar margem à tributação; mas apenas do
eventual ganho de capital percebido pela entidade brasileira – esta, devidamente respaldada na
Lei – podendo também haver, por direta interação contábil consequente, alterações na base de
cálculo dessa modalidade de renda-acréscimo, em razão dos lucros auferidos pela companhia
investida, como resultado dos controles feitos pelo Método de Equivalência Patrimonial.

Todavia, tal ocorrência é alheia ao e não justifica o tratamento jurídico da
alienação de participação societária de controlada ou coligada como hipótese de
disponibilização, em razão de pagamento dos lucros auferidos no exterior, especificamente por
meio de emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive no aumento
de capital da filial, sucursal, controlada ou coligada, domiciliada no exterior.

Por fim, ainda que proferido fora do âmbito desta C. CSRF, endossando a posição
aqui adotada, confira-se o v. Acórdão no 1302-001.880, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 8 de junho de 2016, de relatoria do I.
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

LUCROS
DE
CONTROLADA
NO
EXTERIOR
-
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
A alienação de participação societária em controlada no exterior pela
controladora no Brasil não constitui "disponibilização" de lucros cuja
destinação ainda não fora objeto de deliberação.

Assim, mesmo que muito bem aduzida, mostra-se improcedente a arguição da
Fazenda Nacional.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, mantendo o v. Acórdão no 1201-003.416.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado

No presente caso, divergi do entendimento expressado no bem fundamentado voto
do d. relator, nos termos em que já havia me manifestado em declaração de voto prestada no
Acórdão no 1302-001.880, de 08 de junho de 2016, (que foi, inclusive, citado pelo relator para
corroborar seu entendimento), a qual por bem refletir a minha posição sobre a matéria transcrevo
abaixo, verbis:
Em que pese o bem fundamentado voto do conselheiro relator, analisando a questão
principal objeto do recurso, a luz da legislação aplicável e da jurisprudência
administrativa sobre a matéria, ouso divergir das suas conclusões quanto à
caracterização da distribuição de lucros mediante emprego de valor no caso dos autos.
A questão controvertida refere-se à interpretação do item 4, alínea b, parágrafo 2o,
artigo 1o da Lei n° 9.532/97, verbis:
Art. 1o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para determinação
do lucro real correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do
ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, os lucros serão considerados
disponibilizados para a empresa no Brasil:
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

[...]
b) no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou do crédito em
conta representativa de obrigação da empresa no exterior.
[...]
§ 2o Para efeito do disposto na alínea "b" do parágrafo anterior,
Considera-se:
a) creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu valor
para qualquer conta representativa de passivo exigível da controlada ou
coligada domiciliada no exterior;
b) pago o lucro, quando ocorrer
1. o crédito do valor em conta bancária, em favor da controladora ou coligada
no Brasil;
2. a entrega, a qualquer título, a representante da beneficiária 3. a remessa, em
favor da beneficiária, para o Brasil ou para qualquer outra praça;
4. o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive
no aumento de capital da controlada ou coligada, domiciliada no exterior.
[...]
A questão posta é se a alienação de participação societária em controlada no exterior pela
controladora no Brasil constitui, emprego de valor a caracterizar a "disponibilização" de
lucros prevista no dispositivo legal.
Esta situação foi expressamente prevista no § 9o do art. 2o da IN 38/96, ainda sob a égide
do art. 25 da Lei no 9.249/1995.
Como bem historiou o relator, o referido ato normativo, ao regulamentar o art. 25 da Lei
no 9.249/1995, excepcionou a aplicação do regime de competência ao condicionar a
tributação, pela controladora, dos lucros auferidos no exterior pelas filiais, controladas e
coligadas, ao efetivo pagamento ou crédito, conforme dispôs em seu parágrafo 2o, verbis:
Art. 2o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido do período-base,
para efeito de determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado
em 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados.
§ 1o Consideram-se disponibilizados os lucros pagos ou creditados à matriz,
controladora ou coligada, no Brasil, pela filial, sucursal, controlada ou coligada
no exterior.
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se:
I - creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu valor
para qualquer conta representativa de passivo exigível da filial, sucursal,
controlada ou coligada, domiciliada no exterior;
II – pago o lucro, quando ocorrer:
a) o crédito do valor em conta bancária em favor da matriz, controladora ou
coligada, domiciliada no Brasil;
b) a entrega, a qualquer título, a representante da beneficiária;
c) a remessa, em favor da beneficiária, para o Brasil ou para qualquer outra
praça;
d) o emprego do valor, em favor da beneficiária, em qualquer praça, inclusive
no aumento de capital da filial, sucursal, controlada ou coligada, domiciliada
no exterior.
§ 3o Os rendimentos e ganhos de capital decorrentes de aplicações ou operações
efetuadas no exterior serão computados nos resultados da pessoa jurídica,
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

correspondentes ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário
em que auferidos.
§ 4o No caso de encerramento do processo de liquidação da empresa no Brasil,
por extinção da empresa, os recursos correspondentes aos lucros auferidos no
exterior, por intermédio de suas filiais, sucursais, controladas e coligadas, ainda
não tributados no Brasil, serão considerados disponibilizados na data do
balanço de encerramento, devendo, nessa mesma data, serem adicionados ao
lucro líquido, para determinação do lucro real.
§ 5o No caso de encerramento de atividades no exterior da filial, sucursal,
controlada ou coligada, os lucros, auferidos por seu intermédio, ainda não
tributados no Brasil, serão considerados disponibilizados, devendo serem
adicionados ao lucro líquido para determinação do lucro real correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário ou da
data do encerramento das atividades da empresa no Brasil.
§ 6o Os lucros ainda não tributados no Brasil, auferidos por filial, sucursal,
controlada ou coligada, domiciliada no exterior, cujo patrimônio for absorvido
por empresa sediada no Brasil, em virtude de incorporação fusão ou cisão,
serão adicionados ao lucro líquido desta, para determinação do lucro real
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário
do evento, observado o disposto nos §§ 1o e 2o. § 7o No caso de cisão, total ou
parcial, a responsabilidade da cindida e de cada sucessora será proporcional
aos valores do patrimônio líquido remanescente e absorvidos.
§ 8o Ocorrendo a absorção do patrimônio da filial, sucursal, controlada ou
coligada por empresa sediada no exterior, os lucros ainda não tributados no
Brasil, apurados até a data da transferência do referido patrimônio, serão
considerados disponibilizados, devendo ser adicionados ao lucro líquido da
beneficiária no Brasil, para determinação do lucro real correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário do evento.
§ 9o Na hipótese de alienação do patrimônio da filial ou sucursal, ou da
participação societária em controlada ou coligada, no exterior, os lucros ainda
não tributados no Brasil deverão ser adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real da alienante no Brasil.
(grifei)
Nota-se claramente que a Lei no 9.532/1997, nos § 1o, b e § 2o, incorporou textualmente as
hipóteses em que se consideravam disponibilizados os lucros, para fins de tributação,
previstas no § 2o do art. 2o da IN. SRF. no 38/1996. O parágrafo 9o do art. 2o da referida
IN não foi incorporado ao texto legal, como de resto os parágrafos 4o as 8o também não
foram.
Quer me parecer que a não incorporação destes parágrafos ao texto legal decorre de seu
caráter meramente interpretativo ao disposto no § 2o, inc. II, d que define o emprego de
valor como disponibilização do lucro.
Neste aspecto aflora minha primeira divergência quanto ao voto do relator. Não entendo
que o § 9o traga uma interpretação que desborde da definição de emprego de valor contida
§ 2o, inc. II, d da IN e, posteriormente, do § 2o, alínea b, item 4 do art. 1o da Lei no
9.532/1997.
A fórmula adotada no dispositivo, contendo uma exemplificação, claramente permite a
interpretação analógica, estendendo-a a outras situações que denotem o emprego de valor,
como é caso da alienação da participação.
Não encontro suporte, na norma, à afirmação do d. relator de que o emprego de valor em
favor do beneficiário dependa da deliberação dos órgão de administração para
distribuição/aplicação de tais lucros em benefício dos acionistas.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

Concordo que os atos de alienação são externos à controlada alienada, mas não vejo
relevância no fato, pois se tal decisão é tomada por quem detém o controle do
investimento, os órgãos de administração da controlada também representam (e se
submetem) a vontade da controladora. Há neste caso uma vontade única, e maior, que
parte de quem detém o controle no sentido de "empregar" o valor investido, seja
alienando-o a terceiros, seja utilizando-o para a realização de novos investimentos em
outras controladas.
Também não me convence o argumento de que o lucro poderia vir a estar sujeito à
tributação em duplicidade, ou mesmo em cascata, caso o investimento fosse alienado a
outro contribuinte residente no país, por ocasião de uma possível distribuição efetiva de
lucros após a alienação.
Em primeiro lugar porque a tributação deve alcançar efetivamente quem se beneficiou do
lucro, que levou à valorização do investimento que, no caso, é o detentor quando da
geração dos lucros. Tanto é assim que, como o próprio relator admite, o custo do
investimento, para fins de apuração de ganho de capital pelo alienante, foi aumentado na
proporção desses lucros, reconhecidos via MEP. Ora, nada mais justo que, de um lado o
alienante ofereça à tributação os lucros que geraram a mais valia do investimento e de
outro possa deduzi-lo como custo na apuração do ganho de capital.
Em segundo lugar porque a hipótese levantada pelo relator também pode ocorrer na atual
sistemática de tributação de lucros no exterior, estabelecida a partir do art. 74 da MP.
2158-35/2001, pela qual os lucros são considerados disponibilizados à controladora na
data do balanço em que tiverem sido apurados pela controlada1.
Esta tributação ocorre, independentemente de qualquer deliberação dos órgãos de
administração da controlada, que poderão, em momento futuro, decidir pela efetiva
distribuição dos lucros à controladora, seja esta a que detinha o controle no momento da
apuração dos lucros, seja outra que tenha adquirido o controle posteriormente.
A jurisprudência deste conselho é bastante consistente ao considerar qualquer forma de
alienação do investimento feito pela controlada como situação caracterizadora do
emprego de valor em favor da beneficiária e, portanto, da disponibilização dos lucros.
Cito a ementa de alguns acórdãos nesse sentido:
LEI
9.532/97
TRIBUTAÇÃO
EM
BASES
UNIVERSAIS.
LUCRO
DISPONIBILIZADO.
FATO
GERADOR.
PAGAMENTO
DO
LUCRO.
ENTREGA, A QUALQUER TÍTULO, A REPRESENTANTE DA BENEFICIÁRIA.
AUMENTO DE CAPITAL DE CONTROLADA NO BRASIL. TRANSFERÊNCIA
DAS CONTROLADAS NO EXTERIOR EM TROCA DE QUOTAS DE
CONTROLADA NO PAÍS.
Aumento de capital de controlada direta no Brasil por meio de transferência do
controle de empresas no exterior em troca de quotas de capital configura
pagamento do lucro da controlada no exterior, caracterizado pela entrega do
lucro, a qualquer título, a representante da beneficiária, constituindo, assim,
disponibilização de lucro. [...] (Acórdão no 101-95.500, 27/04/2006 1a C/1o CC)
LUCROS NO EXTERIOR EMPREGO DO VALOR DISPONIBILIZAÇÃO
Os lucros auferidos no exterior por intermédio de coligadas e controladas
devem ser adicionados ao lucro líquido para determinação do lucro real da
empresa nacional. O momento é diferido até a data em que forem
disponibilizados tais lucros. Todavia, a venda ou qualquer outra forma de
transferência das participações fulmina a subsunção ã regra excepcional do
aspecto temporal e, conseguintemente, qualifica o fato pela regra geral do
momento da aquisição da renda. (Acórdão no 101-95.302, 08/12/2005 1a C/1o
CC)
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR DISPONIBILIZAÇÃO LEGISLAÇÃO
ANTERIOR - Consoante o disposto no art. 1° da Lei n° 9.532, de 1997, para
efeito de disponibilização de lucros de coligada/controlada sob a forma de
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

pagamento, considera-se como tal o emprego do valor, em favor da beneficiária,
em qualquer praça. No caso vertente, o emprego está caracterizado pela
utilização da participação societária na empresa estrangeira que auferiu os
lucros, para aporte de capital em outra. (Acórdão no 105-16.766, 08/11/2007 5a
C/1o CC)
LEI N° 9,532/97 LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR INTEGRALIZAÇÃO
DE CAPITAL EMPREGO DO VALOR DISPONIBILIZAÇÃO - A integralização
de capital mediante entrega da participação acionária de controlada no exterior
configura o emprego dos lucros em favor da investidora brasileira e caracteriza
a disponibilização do valor para fins de tributação, a teor das disposições da Lei
n° 9.532/97, em seu art. 1°, § 2°, alínea "b", item 4. (Acórdão no 1102-00.151,
29/01/2010 2 a TO/1a C/1o SJ/CARF)
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO. EMPREGO DO
VALOR.
A finalidade da norma contida no item 4 da al nea “b” do § 2o, da Lei no 9.5 2,
de 1997, foi de caracterizar como disponibilização qualquer forma de realização
dos lucros que não estivesse compreendida nas demais situações previstas no
parágrafo, entre elas a alienação do investimento mediante conferência para
integralização de capital de outras empresas.
(Precedentes: Ac. CSRF no 910100.420, de 03/11/2009, relator Alexandre
Andrade Lima da Fonte Filho; Ac. no 0200.059, de 29/09/2009, relatora
Sandra Maria Faroni). (Acórdão no 9101-001.768, 15/10/2013 1 a Turma/CSRF)
Por retratar situação semelhante à ventilada neste processo e pela profundidade com que a
D. Conselheira Sandra Faroni, designada para redigir o voto vencedor, tratou da matéria,
transcrevo abaixo os principais fundamentos do voto vencedor contido no Acórdão 1101-
00.151, cuja ementa foi acima citada, verbis:
O ilustre relator foi vencido exclusivamente em quanto à parcela da exigência
relacionada à disponibilização dos lucros representada pela transferência da
participação societária para integralização de capital de outra empresa.
Entendeu o relator que quando a integralização se dá em empresa do mesmo
grupo, a transferência da participação societária não caracteriza emprego de
valor para os fins previstos no 1°, § 2°, "b", item 4, da Lei 9.532/97.
A questão tratamento da alienação da participação societária como emprego de
valor foi por diversas vezes por mim enfrentada, que assim me expressei:
A Lei n° 9.532, de 1997, estabeleceu:
[...]
A edição do art. 1° da Lei n° 9.532/1997 foi motivada pela necessidade de
compatibilizar a incidência do tributo com o conceito de disponibilização.
As situações tratadas na alínea "a" e nos itens 1, 2 e 3 da alínea "b" do § 2 do
artigo são muito claras, não dando margem a discussões. Todas as dúvidas
trazidas à discussão para este Colegiado contêm-se no alcance que tem sido dado
à expressão "emprego do valor", referida no item 4.
O objeto da análise é quanto ao alcance do conceito de "emprego do valor" O
vocábulo disponibilidade significa a faculdade de dispor dos bens.
Dispor é um dos atributos do direito de propriedade. O proprietário tem a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem quer que injustamente a possua ou detenha. (CC, art. 1.228). Significa o
poder que o proprietário tem de se desfazer do bem, inclusive para integrá-lo ao
patrimônio de outra pessoa. Alguém só pode dispor de algo de que seja
proprietário, o que implicitamente, significa que num momento anterior adquiriu
a disponibilidade desse bem. (A disponibilidade é adquirida mediante
transferência da propriedade).
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

Uma quota ou ação representa parcela da propriedade da investidora no
patrimônio da investida. Se esse patrimônio contém lucros acumulados, ao
alienar o investimento (simplesmente para dele se desfazer, ou para integralizar
capital de outra sociedade), a sociedade dispôs de sua participação no patrimônio
da investida, incluindo a parcela de lucros nela compreendidos.
Não é relevante que o lucro pelinaneça (sic) no PL da investida. Veja-se que,
contabilmente, o resultado positivo (lucro) auferido através da coligada ou
controlada se materializou por ocasião da apuração da equivalência patrimonial,
tendo afetado o lucro líquido. Assim, o PL da investidora brasileira já se
encontra afetado pela valorização do investimento na investida, correspondente
aos lucros nela acumulados. Se esse investimento é utilizado para qualquer fim
por exemplo, restituir capital aos sócios da investidora ou para adquirir
participação no capital de outras empresas (integralizar capital subscrito) , é
óbvio que a investidora dispôs dos lucros que auferiu através da coligada no
exterior (que estão contidos no investimento alienado).
Conforme ponderou o ilustre Conselheiro Mário Junqueira Franco Júnior, em
voto condutor do Acórdão 94.747/2005, "o ordenamento jurídico tem suas bases
muito mais ligadas a interpretações sistemáticas e finalísticas, a ensejar um
conjunto sustentado em certa axiologia, ainda que mutável no tempo, do que a
restritivas interpretações literais". E concluiu o brilhante Conselheiro que a
disponibilização de que trata a norma é o uso do valor adicionado pelos lucros
auferidos no exterior, para quaisquer fins, ainda que seja para pagamento de
dívida. É assim que deve ser interpretada a expressão "o emprego do valor, em
favor da beneficiária.".
Sabe-se que a lei não contém palavras inúteis. Pergunta-se: a não ser o aumento
de capital da coligada ou controlada, expressamente previsto na norma, que outra
situação se conteria no item 4 que não correspondesse a alienação do
investimento? Não identifico nenhuma. Nos debates travados na última sessão,
levantou-se, como exemplo, que poderia ser para pagamento de dívida do
investidor.
Ora, levando em conta que as entidades (investidora e investida) não se
confundem, a utilização dos lucros acumulados na investida para esse fim
(pagamento de dívida do sócio/acionista) pressupõe um passo anterior (ainda que
implícito, oculto) de transferência dos lucros acumulados para conta
representativa de passivo exigível da investida, situação prevista na alínea "a" do
§ 2° do artigo, e uma ordem/autorização da investidora.
Também já se disse que o emprego referido no item 4 da alínea "b" do § 2° é
apenas aquele levado a efeito pela investida, e não pela investidora. Também não
me parece ser essa a interpretação possível. A lei não aponta quem deve ser o
agente da ação de empregar, presumindo que, ocorrido o emprego do valor do
lucro, ele foi pago (considera-se pago o lucro, quando ocorrer o emprego do
valor em favor da beneficiária.).
A finalidade da norma (item 4 da alínea "h" do § 2°) foi de caracterizar como
disponibilização qualquer forma de realização dos lucros que não estivesse
compreendida nas demais situações previstas no parágrafo. E a alienação do
investimento, por qualquer forma, entre elas a conferência para integralização de
capital de outras empresas, corresponde à sua realização.
Ao alienar a participação, cujo valor já está afetado pelos lucros acumulados na
investida, a investidora realizou os lucros, devendo incluí-los para tributação. O
valor pelo qual o investimento foi alienado só tem relevância para a apuração do
resultado na alienação (que pode, inclusive, neutralizar a tributação dos lucros, se
o valor da venda for inferior ao valor contábil do investimento).
Com a devida vênia do ilustre Relator, entendo não haver como excepcionar da
tributação o presente caso, ao argumento de que a utilização do investimento na
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.807 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001277/2005-20

controlada situada em Portugal se deu para integralizar capital de outra empresa
do grupo, também situada no exterior. A conferência da participação para
integralização de capital, ainda que de empresa do mesmo grupo, configura
disponibilização da parcela do patrimônio da investida que contém os lucros, e
não haverá outro momento para tributar esses lucros.
Pelos fundamentos trazidos no voto vencedor do referido acórdão, que adoto, e pelas
razões já externadas anteriormente, entendo que as alegações da recorrente, sob o aspecto
ora discutido, não podem ser acolhidas, devendo ser mantidas as exigências.
Pelas razões acima transcritas, votei por dar provimento ao recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital